Tribunal: STF
Processo: HC 214087
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial nº 1.561.073/ES, a resultar excesso de prazo da custódia imposta ao paciente.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 13/06/2011, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 312, § 1º, e 333, ambos do Código Penal (peculato e corrupção ativa), 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), 14 da lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). Sobreveio sentença, em 20/11/2013, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, condenando o paciente à pena de 29 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 3.270 dias-multa, considerado o concurso material entre os mencionados delitos. 



    3. Irresignada, a defesa protocolou recurso de apelação, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento, para aplicar a regra do concurso formal entre os crimes de peculato e corrupção de menores, redimensionando a pena em 27 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração não foram acolhidos. Seguiu-se a formalização de recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente. 



    4. Chegou-se ao STJ com o mencionado agravo.   



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inobservado o princípio da razoável duração do processo. Alude aos arts. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República, 8º e 14 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Destaca que a ordem de prisão contra o paciente perdura desde 13/06/2011, ou seja, há mais de 11 anos, sem que ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. Ressalta que o processo está parado, no STJ, concluso ao Relator, Ministro Ribeiro Dantas, desde 24/10/2019. Salienta que o pleito principal no Recurso Especial é a determinação, ao Tribunal de Justiça, que se manifeste sobre os requerimentos apresentados pela defesa, no recurso de apelação, uma vez que a Corte estadual, equivocadamente, considerou peça recursal protocolada por advogado que já não possuía poderes postulatórios para tanto. Aduz a possibilidade de a custódia provisória se estender por período indefinido. Argumenta que, caso o requerimento subsidiário de redimensionamento da pena seja acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, resultará em diminuição do tempo necessário à progressão de regime.   



6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido



    7. Este habeas corpus volta-se contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Agravo em Recurso Especial nº 1.561.073/ES.



    8. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do referido recurso, ao passo que o pedido volta-se à revogação da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida.



    9. Conforme se observa, a questão relativa ao tempo de custódia não passou pelo crivo do STJ, inexistindo notícia de que o afastamento da medida, sob tal fundamento, tenha sido pleiteado perante as instâncias ordinárias ou mesmo no âmbito da Corte Superior. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    12. No caso sob análise, à vista dos documentos juntados ao processo, tem-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13/06/2011 (e-doc. 15). Sobreveio denúncia, em 12/07/2011, sendo prolatada a sentença condenatória em 20/11/2013 (e-doc. 2). O Juízo de origem frisou a complexidade da causa (e-doc. 2, p. 37), extraindo-se das peças anexadas à impetração tratar-se de processo a envolver 7 acusados, considerado o cometimento de diversos crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, peculato, quadrilha ou bando, falsidade ideológica, concussão, corrupção ativa e passiva, prevaricação e porte ilegal de arma de fogo). Protocolada apelação, pela defesa do paciente, em 29/08/2016 (e-doc. 5, p. 1), o recurso teve tramitação regular, com a apresentação das contrarrazões do Órgão acusador em 31/01/2017 (e-doc. 5, p. 1), sendo julgado pelo Tribunal de Justiça em 28/02/2018. Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, em 12/04/2018, os quais foram rejeitados pela Corte estadual em 1º/08/2018 (e-doc. 9, p. 17). O protocolo do recurso especial data de 27/08/2018 (e-doc. 10), ao passo que o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça inadmitiu a irresignação mediante decisão proferida em 22/02/2019 (e-doc. 11). 



    13. No âmbito do STJ, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico desse Tribunal, realizada em 25/01/2023, o processo foi recebido em 15/08/2019, sobrevindo distribuição do Agravo em Recurso Especial nº 1.561.073/ES, ao Ministro Presidente, em 19/08/2019. Após tramitação interna e redistribuição ao Relator, Ministro Ribeiro Dantas, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 24/10/2019. Na mesma data, o processo retornou concluso ao Relator, permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso. 



    14. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    15. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    16. Considero, portanto, regular o andamento do feito, no que a complexidade é evidente. Embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar, não obstante, recomendo ao Relator do Agravo em Recurso Especial nº 1.561.073/ES que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator